Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003227-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA ITAUNA LTDA - CNPJ: 18.298.710/0001-05 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
PRELIMINARES –
FALTA DE INTERESSE PROCESUSAL – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA –
MÉRITO -
EMPRESA INCLUÍDA NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO - COMPROVAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO -
RECURSO DESPROVIDO E EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICADA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

1. Conforme a legislação de regência aplicável ao caso, não há que se falar em ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve o prévio esgotamento da via administrativa, visto ser mera faculdade da impetrante.

2. O juiz ao sentenciar o feito, determinou a exclusão da empresa no Regime Cautelar Administrativo,

bem como a sustação das penalidades dele decorrentes, logo,
não extrapolou os limites da lide, vez que se ateve à pretensão autoral.

3.
A empresa autora comprovou a sua regularidade fiscal, não sendo razoável a sua manutenção no regime cautelar administrativo. As limitações impostas à atividade comercial do contribuinte, em face da aplicação do regime especial do ICMS, violam as garantias constitucionais da liberdade de trabalho, de comércio, e da livre concorrência.

4. Recurso de apelação desprovido, e, em remessa necessária,

ratificada a sentença que concedeu a segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível com remessa necessária

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1003227-79.2017.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada para determinar a retirada da Impetrante do Regime Cautelar Administrativo, bem como determinou a sustação das penalidades dele decorrentes, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A apelante suscita em preliminar, a ausência de interesse processual pela parte impetrante, em face da inexistência de prévio esgotamento da via administrativa.

Invocou, ainda
,
que a
sentença concessiva da segurança teria em tese, extrapolado os limites da lide, fazendo julgamento
ultra petita
, razão pela qual requer a nulidade da sentença.

No mérito, defende que
diferentemente do que decidido na sentença, havia sim motivos para o enquadramento da impetrante no Regime Cautelar Administrativo, razão pela qual, pede-se a reforma da sentença [id. 39921506 – pág. 01 à 09].

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id
. 39921514 – pág. 01.

A Promotoria de Justiça de 1o grau, absteve-se de manifestar no feito, em razão da ausência de interesse público [id.
39921502 – pág. 01 à 02], por isso, desnecessário a manifestação
da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante alega que o
mandado de segurança tem como objetivo a concessão de ordem “
para retirar a Impetrante do Regime Cautelar Administrativo e sustar as penalidades dele decorrentes,
até que haja a análise definitiva do pedido administrativo formulado através do eprocess anexo
.”.

Afirma que a inscrição estadual no 13.494.839-4 da apelada foi cassada, conforme publicação no D.O.E, edição no 27286, de 21/06/2018, bem como cadastro de contribuinte - CCE/MT, de modo que à ordem postulada não trará qualquer utilidade, razão pela qual, pugna pela ausência de interesse processual da apelada
, em face da inexistência de prévio esgotamento da via administrativa.

Sem razão o apelante. Conforme a legislação de regência aplicável ao caso, não há que se falar em ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve o prévio esgotamento da via administrativa, visto ser mera faculdade da impetrante,
logo, não há que se falar em ausência de interesse processual, merecendo ser rejeitada a preliminar.

Invocou, ainda
,
que o dispositivo da sentença foi além do pedido ao “
determinar a retirada da Impetrante do Regime Cautelar Administrativo, bem como determino a sustação das penalidades dele decorrentes”,
independentemente de qualquer decisão administrativa
, sem razão o apelante, visto que decidiu conforme a pretensão autoral, logo, o magistrado não extrapolou os limites da lei.

Diante disso, deve ser
afastado
o argumento de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, trata de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
AGROPECUARIA ITAUNA LTDA
contra ato indigitado coator da lavra do
GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO SEGUIMENTO DE AGROPECUÁRIOS/GFSA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO,
objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade indigitada coatora que proceda com a suspensão da inclusão da Impetrante no Regime Cautelar Administrativo, até que haja a análise do eprocess administrativo.

Aduz, em síntese, que é empresa voltada à exploração do ramo agropecuário, plantação, colheita, beneficiamento, armazenamento e comercialização de soja, milho, arroz, trigo, algodão, cana de açúcar, girassol, feijão, café, óleos e criação de bovinos para corte, conforme estabelecido em seu ato constitutivo.

Assevera que, em 03.08.2015, foi notificada pela Secretaria de Estado de Fazenda para retificar suas Escriturações Fiscais Digitais, registrando que havia divergência nas informações prestadas ao fisco, sem, contudo, indicar quais seriam estas, ocasião em que incluiu a contribuinte na chamada medida cautelar administrativa, que dentre as penalidades decorrentes está a suspensão de sua inscrição estadual e impossibilidade de desenvolver suas atividades empresariais.

Relata que, apesar de não concordar com os débitos impostos, procedeu com o parcelamento dos débitos gerados, estando em plena regularidade fiscal, contudo, ainda assim, a Secretaria de Estado de Fazenda insiste em mantê-la na Medida Cautelar Administrativa, sem qualquer justificação, uma vez que, como a motivação de sua inclusão nas penalidades administrativas teria sido divergências nas informações fiscais.

Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade indigitada coatora que proceda com a suspensão da inclusão da Impetrante no Regime Cautelar Administrativo, até que haja a análise do eprocess administrativo.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (id. 7840681), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental, sob o fundamento de que o ato objurgado se deu em perfeita consonância ao ordenamento jurídico vigente.

Sobreveio sentença, em que o magistrado concedeu a segurança pleiteada para determinar a retirada da Impetrante do Regime Cautelar Administrativo, bem como determinou a sustação das penalidades dele decorrentes.

Pois bem. De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

Com essas considerações
passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.

A parte autora impetrou a apresente ação mandamental objetivando a sua exclusão da Impetrante no Regime Cautelar Administrativo, bem como que sejam sustadas as penalidades dele decorrentes.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso defende que,
diferentemente do decidido na sentença, havia sim motivos para o enquadramento da impetrante no Regime Cautelar Administrativo, razão pela qual, pede-se a reforma da sentença.

Inicialmente, convém transcrever a redação dos artigos 915 e 916 do RICMS, que trata sobre o Regime Cautelar Administrativo,
in verbis
:

“
Art. 915. Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
”.

“
Art. 916. A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas
”.

Voltando os olhos ao caso concreto, extrai-se dos documentos que instruíram o feito, que a empresa impetrante se insurgiu contra a Notificação no 447411/57/27/2015 expedida pelo Fisco Estadual, em que se afirma que a empresa Impetrante encontra-se sob Medida Cautelar Administrativa desde 03.08.2015, em consonância aos arts. 33, 915 e 916 do RICMS/MT, c/c art. 17, I da Lei no 7.098/98 e arts. 96 e 99 do Código Tributário Nacional, em razão de “
ter comercializado, no período de julho de 2013 a fevereiro de 2015, o valor de R$ 12.496.412,96, com ICMS destacado na Nota Fiscal no valor de R$ 1.256.302,79, ICMS recolhido no período o valor de R$ 89.916,08 e registrado na EFD como ICMS a recolher no período apenas o valor de R$ 7.688,14 e não ter entregues os livros fiscais eletrônicos do período nos meses: dez de 2014 a fev de 2015
”
[id. 39921453 – pág. 01].

Após analisar o conjunto probatório anexados aos autos, bem decidiu o sentenciante ao dispor que “
a Impetrante está em regularidade fiscal, a para isso acostou aos autos as Certidões Positivas com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais – CPNDI 0018710812 (ID no 4788646) e 0018710828 (ID no 4788648), nas quais esclarece que não alcançam débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.”

Da mesma forma, pelo extrato da Conta Corrente Fiscal da empresa Autora
[id. 39921459 - pág. 1]
constata-se que não há nenhuma irregularidade e nem débito tributário passível de exigibilidade, tampouco se constata quaisquer irregularidades nos parcelamentos dos débitos efetuados.

Desse modo, não se mostra razoável a manutenção da Impetrante no aludido Regime Cautelar Administrativo em razão dos grandes impactos negativos causados, uma vez que impõe limitações às suas atividades, violando as garantias constitucionais da liberdade de trabalho, de comércio e da livre concorrência, demonstrando de fato a lesão ao seu direito líquido e certo.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“
TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO.ILEGALIDADE. PROCESSUAL CIVIL. POSTERGAÇÃO DO JULGAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAS.

INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.

1.
As limitações impostas à atividade comercial do contribuinte, em fac e da aplicação do regime especial do ICMS, violam as garantias constitucionais da liberdade de trabalho, de comércio, e da livre concorrência
. Precedentes do E. STF.

2. A ratio essendi das Súmulas 70, 323 e 547 do STF indicia o repúdio da jurisprudência às formas coercitivas de cobrança do tributo mediante autotutela oblíqua pela Administração Tributária.

3. O regime especial não pode mudar a forma de cobrança do tributo, uma vez que "fiscalizar" não significa "tributar de maneira diversa", a inviabilizar a

concorrência.

4. A apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa.

5. Recurso ordinário parcialmente provido, para conceder a segurança”.
(RMS 15.674/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196).

Logo, sem reparos a sentença que concedeu a segurança
a empresa Agropecuária Itaúna Ltda,
para determinar a retirada dela do Regime Cautelar Administrativo, bem como determinou a sustação das penalidades dele decorrentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em
REMESSA NECESSÁRIA
,
RATIFICO A SENTENÇA
que concedeu a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022